Tribunal: TJMT
Processo: 1000905-40.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000905-40.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (EMBARGADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (EMBARGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (EMBARGANTE), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (EMBARGANTE), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), WILSON MICHAELIS - CPF: 171.730.359-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), ALESSANDRA AMPOLINI MASTELARO - CPF: 856.822.171-87 (ADVOGADO), FERNANDO JOSE MASTELARO - CPF: 667.049.871-34 (ADVOGADO), NAIR LOURDES AMPOLINI - CPF: 006.509.681-90 (EMBARGANTE), HOSPITAL DR. MURICY LTDA - CNPJ: 11.291.647/0001-36 (EMBARGADO), KARINA DE PAULA ANDRADE - CPF: 041.078.979-82 (ADVOGADO), SIMONE VIANA COELHO - CPF: 023.814.449-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000905-40.2016.8.11.0003

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A
NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO
– DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICADO

- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
1000905-40.2016.8.11.0003

EMBARGANTE:
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.

EMBARGADO:
NAIR LOURDES AMPOLINI.

Processo na origem
1000905-40.2016.8.11.0003

Comarca
de Rondonópolis.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.
, de acórdão que
deu provimento ao recurso da autora, ora embargada e julgou prejudicado o recurso da embargante
.

O Apelo n.o 1000905-40.2016.8.11.0003 restou assim ementado (ID 50349470 - Pág. 1):

"
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICIADO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar e registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia e depois encontrada na perna da autora, resta caracterizado o nexo causal.

Identificados o dano moral e o dano estético, incumbe ao hospital a reparação civil pelos danos suportados pela autora.

Se o hospital foi condenado, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência formulado no recurso
".

O embargante,
HOSPITAL DR. MURICY LTDA
alega que o acórdão foi omisso, obscuro e contraditório. Aponta as omissões com relação aos temas: 1- que a transação realizada entre médico e autora impediu a apuração da obrigação solidária imposta àquele e ao hospital; 2- a impossibilidade de se condenar o Hospital por presunção de culpa do médico; 3- a ausência de análise da questão referente ao direito de regresso do Hospital em detrimento do médico; 4- a ausência de enfrentamento dos critérios para fixação do valor da indenização; 5- o fato de que a existência de relação empregatícia entre médico e Hospital permanece questão controvertida e requer dilação probatória; e 6- cerceamento de defesa em razão do julgamento da causa que ainda necessitava de dilação probatória, expressamente requerida.

Sustenta ainda que o acórdão é obscuro quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano estético, porque não há qualquer prova deste e que não foi feita perícia para viabilizar tal condenação, e contraditório com relação à necessidade de redução do valor da condenação proporcionalmente.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, negar provimento ao apelo da autora e manter a sentença que julgou extinto o feito
em relação ao hospital, em razão do acordo celebrado entre a autora e o médico
.

CONTRAMINUTA
(ID 53199970): pelo desprovimento.

Necessária a correção da autuação, porquanto apenas o HOSPITAL DR MURICY LTDA opôs embargos de declaração.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000905-40.2016.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
HOSPITAL DR. MURICY LTDA.
, de acórdão que
deu provimento ao recurso da autora, ora embargada e julgou prejudicado o recurso da embargante
.

O Apelo n.o 1000905-40.2016.8.11.0003 restou assim ementado (ID 50349470 - Pág. 1):

"
APELAÇÕES CÍVEIS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ERRO MÉDICO – RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL OBJETIVA – DEMONSTRADA A NEGLIGÊNCIA DA EQUIPE DE ASSISTÊNCIA FORNECIDA PELO NOSOCÔMIO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS – CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO CIVIL – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DO HOSPITAL PREJUDICIADO.

A responsabilidade para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é objetiva porém limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

Demonstrada a negligência da equipe de assistência fornecida pelo nosocômio em identificar e registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia e depois encontrada na perna da autora, resta caracterizado o nexo causal.

Identificados o dano moral e o dano estético, incumbe ao hospital a reparação civil pelos danos suportados pela autora.

Se o hospital foi condenado, resta prejudicado o pleito de inversão da sucumbência formulado no recurso
".

O embargante,
HOSPITAL DR. MURICY LTDA
alega que o acórdão foi omisso, obscuro e contraditório. Aponta as omissões com relação aos temas: 1- que a transação realizada entre médico e autora impediu a apuração da obrigação solidária imposta àquele e ao hospital; 2- a impossibilidade de se condenar o Hospital por presunção de culpa do médico; 3- a ausência de análise da questão referente ao direito de regresso do Hospital em detrimento do médico; 4- a ausência de enfrentamento dos critérios para fixação do valor da indenização; 5- o fato de que a existência de relação empregatícia entre médico e Hospital permanece questão controvertida e requer dilação probatória; e 6- cerceamento de defesa em razão do julgamento da causa que ainda necessitava de dilação probatória, expressamente requerida.

Sustenta ainda que o acórdão é obscuro quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano estético, porque não há qualquer prova deste e que não foi feita perícia para viabilizar tal condenação, e contraditório com relação à necessidade de redução do valor da condenação proporcionalmente.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada omissão, obscuridade ou contradição, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos artigos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos,
de modo a oportunizar ao embargante, se for o caso, a interposição de recurso às Cortes superiores
.

Observa-se que o tema relativo à reparação civil, foi suficientemente analisada e o acórdão concluiu que a responsabilidade do hospital e demais participantes da cadeia de prestação de serviços à consumidora era objetiva e a falha na prestação do serviço pelo pessoal de apoio à cirurgia fornecido pelo hospital, porquanto deixaram de identificar ao final da cirurgia a ausência da lâmina de bisturi que ficou na perna da autora, caracteriza o dano moral indenizável, independente da necessidade de provar a culpa do médico e apesar do acordo celebrado entre este e a autora.

Cite-se, por oportuno, o seguinte trecho do acórdão embargado:

“
Desse modo, a condenação deveria ser imputada solidariamente ao profissional e ao hospital, exceto pelo fato de que o médico foi excluído da lide em razão do acordo celebrado.

Por outro lado, também é perfeitamente possível responsabilizar objetivamente o hospital, pois a responsabilidade objetiva para o prestador do serviço, prevista no art. 14 do CDC, é limitada aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como, no caso de hospital, à internação, instalações, equipamentos e serviços auxiliares.

No caso, observa-se que o material utilizado na cirurgia, inclusive a lâmina do bisturi, pertencia ao hospital e também os serviços auxiliares de enfermagem, responsáveis pela conferência, coleta e descarte do material utilizado após a cirurgia.

Portanto, caso a equipe de enfermagem do hospital tivesse feito a conferência correta do material após o fim do procedimento, teriam se dado conta da falta da lâmina utilizada na cirurgia e que acabou ficando no interior da perna da autora.

Assim, cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar a vítima pela falha tanto do médico que faz parte do seu corpo clínico, quanto pela falha na atuação da equipe auxiliar de enfermagem que não percebeu a falta da lâmina ao conferir o material após o evento cirurgia.

(jurisprudência
)

Conclui-se, portanto, que o hospital requerido, até mesmo porque tem o dever de garantir a integridade física e mental do paciente, bem como dispor de recursos compatíveis com o objetivo da internação, responde objetivamente pelos danos sofridos por seus pacientes.

Isso significa que, uma vez demonstrado o nexo causal entre a conduta do agente, no caso tanto do médico quanto da equipe de enfermagem, e o dano, surge o dever de indenizar
”
. (grifei)

No que diz respeito à alegada omissão quanto ao possível direito de regresso do hospital contra o médico, ainda que não analisada expressamente, o acórdão concluiu que o médico havia quitado sua parte da responsabilidade no momento da celebração do acordo com a autora e o hospital deveria quitar a parte que lhe incumbe e que foi posteriormente arbitrada.

Em que pese a autora ter o direito de exigir e receber de um só dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida; quando o
pagamento tiver sido parcial
, como no caso, tanto é assim que fez constar no instrumento de transação que o valor recebido não impedia a busca da outra parte da indenização do hospital, o outro devedor, ou seja o hospital, continua obrigado a pagar a sua cota parte.

O direito de regresso contra os demais devedores solidários se faz presente quando um dos devedores pagou a dívida total. Porém não foi o que ocorreu no caso, porque cada devedor respondeu apenas pelo equivalente à sua parte.

Também não há falar-se em omissão quanto ao critério de fixação do valor da indenização, porque o acórdão embargado declinou expressamente quais foram os requisitos analisados no momento da fixação do valor da indenização.

Vejamos o seguinte trecho do acórdão:

“
O valor da indenização a ser paga pelo hospital deve ser compatível com
a gravidade do dano
.

No que diz respeito aos danos estéticos, observa-se que restou apenas uma
pequena cicatriz na perna esquerda da autora, o que não lhe impõe qualquer limitação física
.

Quanto aos
danos morais
, é certo que o ato negligente do hospital em registrar a falta da lâmina do bisturi utilizado na cirurgia, fez com que a autora tivesse que passar por novo procedimento cirúrgico de modo a extrair o corpo estranho alojado em sua perna esquerda. De modo que se trata de verdadeiro dano moral e não mero aborrecimento.

Assim, sopesados a
gravidade da lesão
, o grau de
culpa do ofensor
e
sua condição econômica
, o não enriquecimento indevido do ofendido, bem como o
caráter pedagógico da medida
, arbitra-se o valor da indenização por danos morais e por danos estéticos, que somados perfazem o total de
R$17.000,00 (dezessete mil reais)
”.

Por fim, com relação à necessidade de dilação probatória, que foi requerida pela embargante, mas não foi realizada porque se considerou a causa suficientemente madura para julgamento, não se constitui em omissão, porquanto o acórdão concluiu que as provas existentes nos autos eram suficientes para se concluir acerca das circunstâncias da cirurgia da autora e da responsabilidade pela falha na prestação do serviço.

Observe-se o seguinte trecho do acórdão:

“
Como dito anteriormente,
os documentos, notas fiscais e prescrições médicas demonstram que a cirurgia foi realizada pelo Dr Wilson, na sede do Hospital Muricy
.

Também
é possível verificar que a lâmina do bisturi foi deixada na perna da autora durante o procedimento para a retirada de varizes, o que constitui um ato de negligência, logo ato culposo do médico
.

Assim, caracterizada a culpa do médico, resta também caracterizada a culpa do hospital que o contratou.

No particular, sequer houve impugnação específica sobre a relação havida entre o médico e o nosocômio, pois a própria prestação do serviço ocorreu por meio da atividade médica disponibilizada ao público em geral pela casa de saúde.

Desse modo
, a condenação deveria ser imputada solidariamente ao profissional e ao hospital
, exceto pelo fato de que o médico foi excluído da lide em razão do acordo celebrado
”.

Portanto, se os documentos encartados constituíam elementos suficientes para determinar a dinâmica da falha na prestação dos serviços pelos empregados do hospital, independente da prova da culpa do médico, não se configura o alegado cerceamento de defesa pela desnecessidade da prova de vínculo empregatício entre hospital e médico.

Nesse passo, verifica-se que
não houve a alegada omissão, porque o acórdão concluiu que a falha na prestação dos serviços por parte dos empregados do hospital, independente da prova da culpa do médico, como no caso, gera o dano moral indenizável
.

O hospital embargante sustenta, ainda, que o acórdão contém obscuridade quanto à condenação ao pagamento de indenização por dano estético, porque não há qualquer prova deste e que não foi feita perícia para viabilizar tal condenação.

O dano estético, conforme constou do acórdão, não necessitava de prova pericial, porquanto visível a olho nu. Destaca-se, por oportuno, o trecho que descreve o dano estético: “
No que diz respeito aos danos estéticos, observa-se que restou apenas
uma pequena cicatriz na perna esquerda da autora
, o que não lhe impõe qualquer limitação física
”.

Assim, não há como esperar maior clareza na especificação do dano estético.

Por fim, o embargante alega que o acórdão é contraditório com relação à necessidade de redução do valor da condenação proporcionalmente.

A contradição que enseja os declaratórios é a interna, ou seja, aquela que contrapõe os fundamentos da decisão e a sua conclusão, o que não se verifica no acórdão embargado.

O simples fato de a decisão contrariar os interesses do embargante não o torna contraditório.

Neste passo, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade se o tema foi amplamente analisado no acórdão, porém a sua conclusão contraria o interesse da embargante.

O recurso de embargos de declaração não se prestam à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro
.

A decisão embargada não se afigura omissa, contraditória ou obscura porque concluiu que comportava reforma a sentença recorrida de modo que os pedidos da autora deviam ser analisados e julgados, o que de fato ocorreu no acórdão ora embargado.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza, não se justificando o manejo dos declaratórios.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no Acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020